Tribunal: TCU
Processo: 007.071/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na atuação de grupo econômico, no intuito de burlar a aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades praticadas com vistas a burlar sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas SM Service System Terceirizados Ltda. e Sorocaba Service System Terceirizados Ltda. para participar de licitações na Administração Pública federal por 5 (cinco) anos; 9.3. informar o conteúdo desta decisão às empresas referidas no subitem anterior; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.